Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706715-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ARISTON GOMES DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão (ID 149498581 do processo de origem) que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante em face de ARISTON GOMES DA FONSECA, declinou da competência em favor das Vara Cíveis da Comarca de Santo André – RS, domicílio do réu, por se tratar de relação de consumo. Em suas razões recursais (ID 44064924), o agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que o autor é uma entidade de previdência complementar fechada, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa e financeira, sendo os contratos de mútuo por ele celebrados apenas com os seus participantes. Argumenta que, por se tratar de um grupo fechado, não se configura um mercado consumidor, uma vez que que os encargos do empréstimo são revertidos em sua integralidade ao financiamento do sistema, inexistindo proveito econômico do autor, que é mero administrador. Assevera que os valores do fundo pertencem aos beneficiários e participantes, concluindo-se pela inexistência de relação de consumo. Aduz que o Eg. STJ firmou o entendimento de que os contratos de mútuo firmados com entidades de previdência privada fechadas não se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor. Pugna para que “o eminente Relator a quem este recurso for distribuído suspenda liminarmente os efeitos da decisão agravada.” Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão agravada, fixando-se a competência do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo regular (ID 44064925). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora